Tribunal: TJDFT
Processo: 0752729-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DESVIO DE FINALIDADE. EMPRESA DE FACHADA. INÉRCIA DOS SÓCIOS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos do art. 50 do Código Civil, à luz da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, para autorizar a inclusão dos sócios no polo passivo da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica, nas relações civis-empresariais, possui caráter excepcional e exige comprovação inequívoca de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil e do Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil.
4. A sociedade executada não foi localizada no endereço constante das notas fiscais, inexistindo qualquer identificação de funcionamento regular, conforme certidão do oficial de justiça.
5. As diligências executivas para localização de bens, por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, restaram infrutíferas, e a situação cadastral da empresa revelou-se inapta por omissão de declarações.
6. O conjunto probatório indica ausência de atividade empresarial regular e de estrutura operacional mínima, caracterizando utilização meramente formal da pessoa jurídica.
7. A posterior baixa do CNPJ por liquidação voluntária não afasta a análise do abuso da personalidade jurídica, sobretudo quando os indícios apontam abandono da atividade e esvaziamento da sociedade em prejuízo do credor.
8. Os sócios foram regularmente intimados no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC, permanecendo absolutamente inertes, inclusive após intimação pessoal do sócio-administrador.
9. Não se trata de mera insolvência ou inadimplemento isolado, mas de utilização abusiva da pessoa jurídica, em descompasso com sua função econômica e social, configurando desvio de finalidade apto a justificar a medida extrema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A desconsideração da personalidade jurídica, nas relações civis-empresariais, exige prova de abuso caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. 2. A inexistência de atividade empresarial regular, aliada à inércia dos sócios, à ausência de bens penhoráveis e à baixa do CNPJ, configura desvio de finalidade e autoriza a extensão da execução ao patrimônio dos sócios. 3. Observado o contraditório no incidente previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, é legítima a inclusão dos sócios no polo passivo da execução para evitar a frustração da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, arts. 133 a 137. Jurisprudência relevante citada: Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil.